Tribunal: TJMT
Processo: 1016332-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016332-47.2020.8.11.0000 – JACIARA/MT
AGRAVANTE(S):
DARIEL ELIAS DE SOUZA
AGRAVADA(S):
MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA
PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao afastamento da prescrição, com fundamento no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, considerando que o acidente de trânsito ocorreu em 09/12/2015 e a propositura da demanda se deu em 22/01/2018, não decorrendo assim o prazo trienal.
No tocante à alegação de que houve inércia da parte requerente em fornecer o endereço do requerido/agravante para a sua citação, requerendo a aplicação do artigo 240, §2o, do CPC/15, a princípio, verifica-se que não houve desídia da parte autora/agravada, mas sim certa dificuldade em localizar a parte, o que será melhor analisado no julgamento do mérito deste recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora